Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECLACITRÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 400 DO CPC. SÚMULA No 372 DO STJ. SUPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito da parte agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No presente caso, ausente a probabilidade do direito, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido aviado pelo banco agravante. Agravo interno não provido.
2. Com o advento do atual Código de Processo Civil, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documentos.
3. As astreintes possuem caráter sancionatório-coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.
4. No caso dos autos, é inegável a relação jurídica existente entre as partes, assim como o pleno exercício do contraditório. Quanto à necessidade de uma medida coercitiva para a imposição da multa, constata-se que a própria sentença, ratificada pelo acórdão desta Turma Julgadora, deveria ser suficiente para garantir o cumprimento da obrigação.
4.1. Contudo, a apresentação da planilha pela parte executada revela a resistência desta em fornecer os documentos conforme solicitado pelo exequente e estipulado na sentença.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.